Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – J. M. de L., menor impúbere representada por sua genitora E. A. A. A. M. –, deferira o pedido de tutela de urgência que formulara, cominando à agravante a obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, mediante utilização do método ABA, por 10/15 horas semanais, no Instituto Neuro Evoluir, localizado no Setor Tradicional, Quadra 25, lote 14, Planaltina – DF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada uma das sessões negadas. Inconformada, a agravante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório agravado, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada ou determinando-se que o tratamento deferido restrinja-se à sua rede credenciada, afastando-se ou minorando-se, alternativamente, o montante arbitrado a título de multa. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor a ação subjacente aduzindo que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de terapia nas especialidades de Psicoterapia, Terapia fonoaudiológica, com treino de fala, linguagem e instituição de comunicação aumentativa e alternativa, Terapia ocupacional, se possível, com especialização em Integração Sensorial e para treino de atividade de vida diária e de vida prática e Psicomotricista/ fisioterapia motora para melhora de dificuldade de planejamento motor e motricidade. Asseverara que a agravada afirmara haver solicitado-lhe que cobrisse aludidos tratamentos, mas que, embora tenha fornecido os prestadores integrantes de sua rede de credenciados, informara ela encontrarem-se distantes de sua residência, solicitando, assim, que os tratamentos sejam realizados em clínica específica, a saber, no Instituto Neuro Evoluir. Consignara que, no entanto, a rede conveniada já oferece os tratamentos necessários cuja autorização pleiteia a agravada, ensejando que sua pretensão reside na busca de profissionais fora do rol de credenciados, o que seria equivalente a franquia para gastos excessivos. Destacara que, dessa forma, a postulação não traduz obrigação simples de liberação de tratamento médico na rede conveniada, mas tentativa de forçar a operadora a cobrir tratamentos realizados fora da rede credenciada. Informara que se encontra em tratativas internas com o estabelecimento solicitado pela parte agravada, qual seja, Instituto Neuro Evoluir, para que os tratamentos possam vir a ser oferecidos pela clínica específica, frisando que todas as terapias estão sendo disponibilizadas adequadamente na clínica Interação Centro Intensivo de Autismo. Verberara inexistir comprovação de que houvera recusa no atendimento vindicado, tampouco ficara demonstrado que a rede credenciada não está qualificada para realização do tratamento. Aludira ao teor do artigo 12 da Lei no 9.656/98, que rege o contrato firmado entre as partes, pontuando que, caso a agravada opte por realizar o tratamento fora da rede credenciada, deve custear os valores correlatos. Sustentara, alfim, que, sob essa realidade, não se vislumbra verossimilhança do arguido pela agravada apta a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – J. M. de L., menor impúbere representada por sua genitora E. A. A. A. M. –, deferira o pedido de tutela de urgência que formulara, cominando à agravante a obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, mediante utilização do método ABA, por 10/15 horas semanais, no Instituto Neuro Evoluir, localizado no Setor Tradicional, Quadra 25, lote 14, Planaltina – DF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada uma das sessões negadas. Inconformada, a agravante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório agravado, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada ou determinando-se que o tratamento deferido restrinja-se à sua rede credenciada, afastando-se ou minorando-se, alternativamente, o montante arbitrado a título de multa. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da tutela provisória originalmente demandada pela agravada, destinada a compelir a agravante ao custeio dos tratamentos terapêuticos dos quais necessita a menor em estabelecimento especificado, não integrante da rede credenciada da operadora. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravada e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito por ela invocado, ao menos na extensão pretendida por sua genitora. É impassível de controvérsia que o relacionamento havido entre as partes, induvidosamente, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão formulada pela agravada deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre ele estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo, questão já pacificada por ocasião da edição da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior1. Alinhada essa premissa normativa, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre os litigantes derivara, não da negativa da agravante em fomentar o tratamento multidisciplinar que fora prescrito à agravada, nas modalidades e especialidades recomendadas, mas tão somente da recusa em fomentar-lhe o tratamento em clínica especificada pela paciente – Instituto Neuro Evoluir -, ao invés de valer-se dos estabelecimentos integrantes da rede credenciada à operadora. Registre-se que não consta dos elementos materiais coligidos aos autos negativa expressa proveniente da agravante de cobertura às terapias individualizadas, não havendo a agravada comprovado que algum profissional ou clínica deixara de lhe fomentar terapia por recusa de cobertura por parte da operadora. Consoante se depreende de suas razões recursais, informara haver disponibilizado à agravada clínica e profissionais para realização do tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, evidenciando que a controvérsia subsistente reside exclusivamente na pretensão de que a operadora seja compelida a fomentar o tratamento em estabelecimento não integrante de sua rede credenciada. Sob essa realidade é que o direito invocado pela agravada soa desguarnecido da plausibilidade necessária à sua outorga em caráter antecipatório. Em não havendo recusa no custeio do tratamento e havendo profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada aptos a fomentá-lo, deve a agravada valer-se dos profissionais e clínicas credenciados. De acordo com a regulamentação vigente, deve a beneficiária do plano procurar os profissionais capacitados e vinculados à rede credenciada da operadora aptos a fomentar-lhe os atendimentos e tratamentos dos quais necessita. Somente em não havendo profissionais e estabelecimentos credenciados é poderá valer-se daqueles de sua livre escolha, demandando, segundo o contratado e o disposto na regulamentação pertinente, o reembolso do despendido com o custeio dos serviços fomentados. Com efeito, não sobeja possível assegurar-lhe tutela genérica, sem qualquer parâmetro objetivo passível, inclusive, de ser respaldado no contratado, debitando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissional não credenciado, em desconsideração aos termos do contrato firmado entre as partes[2]. A legislação de consumo visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, não criar direitos destinados ao presumido hipossuficiente. O almejado pela agravada, sob essa realidade, carece, pois, de lastro material, sobejando que a pretensão que deduzira não detém lastro jurídico para sustentar-se, pois, consoante alinhavado, o tratamento do qual necessita lhe está sendo regularmente disponibilizado, pretende elastecer o alcance das coberturas contratuais asseguradas de modo a que seja imposta à operadora obrigação de custeio de serviços prestados por profissionais e estabelecimentos não integrantes da rede credenciada. De se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravante, almejando a agravada, em verdade, dilatar o acobertado pelo plano que a beneficia. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação alinhada no recurso reveste-se de plausibilidade, tendo em vista a inviabilidade de se cominar à agravante a obrigação de custeio de tratamento através de profissionais e clínicas não integrantes de sua rede credenciada, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo almejado ante a insubsistência de plausibilidade do direito invocado. Ressalve-se que a argumentação desenvolvida não implica alforria da agravante em fomentar e acobertar os atendimentos e tratamentos prescritos à agravada, inclusive porque não nega a obrigação de custeá-los, visando tão somente a resguardar a regulação vigorante e o disposto no contrato firmado, que pontuam que somente em não havendo profissionais e estabelecimentos clínicos integrantes da rede credenciada aptos a fomentarem o tratamento prescrito é que se afigura viável valer-se o beneficiário do plano de profissionais e estabelecimentos de sua livre escolha, o que não se verifica no caso. Com fundamentos nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado, ressalvado que essa solução provisória não implica desobrigação da agravante em fomentar os tratamentos prescritos à agravada segundo o contratado e a regulamentação vigorante. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Contrato de Adesão, Proposta no 18984034, ID Num. 188311728, p. 05 (fl. 24), Ação Cominatória no 0702851-47.2024.8.07.0005. “8. Poderei, assim como meu(s) beneficiário(s) dependente(s), utilizar o benefício por meio dos prestadores próprios ou credenciados da Operadora, respeitadas as condições contratuais e a disponibilidade dos planos, conforme definidas com a Entidade. Estou ciente de que, para o Plano Referência PJCA, a Operadora poderá se utilizar do direcionamento, do referenciamento ou da hierarquização de acesso para os procedimentos de alta complexidade e/ou de alto custo e/ou internações, preferencialmente para sua rede própria de prestadores.”